Tribunal: TJES
Processo: 5005051-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005051-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO

GABINETE 01

PROCESSO Nº 5005051-31.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PAULO SÉRGIO SANTOS

1ªRECORRIDA/RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

2ª RECORRIDA: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA,

RELATOR: JUIZ DE DIREITO EXMO. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuidam os autos de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Sustenta o recorrente/autor que o negócio jurídico é eivado de erro, sendo imperiosa a reforma da sentença para que seja analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como, compelida a recorrida pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

2. O 1º recorrido/recorrente formula em suas razões recursais, preliminar de incompetência, em virtude do valor da causa, bem como, de sua complexidade (perícia contábil), e ainda, nulidade por ausência de fundamentação, no mérito, o pedido de reforma ante a impossibilidade de devolução dos valores conforme determinados em sentença, relacionados ao fundo de reserva e à taxa de administração. Em suas contrarrazões, formula pedido de inobservância ao princípio da dialeticidade, em relação ao recurso interposto pelo recorrente/autor,

É o relatório.
DECIDO
.

PRELIMINARES

3. A 1ª recorrida/recorrente formula preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da presente causa, ao argumento de inobservância ao disposto no art. 292, CPC, prevendo que o valor da causa corresponde ao valor do contrato entabulado R$105.000,00 (cento e cinco mil reais). A alegação não prospera, haja vista a interpretação jurisprudencial atual, direcionada ao entendimento de que em casos análogos, o valor da causa diz respeito ao proveito econômico pretendido, sendo
in casu
, a repetição do importe despendidos para a cota (prestações), somados ao danos moral, o qual entendeu o autor corresponder à R$28.824,00 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais), valor esse dentro do “teto” de 40 (quarenta) salários mínimos previsto na Lei 9099/95. Quanto à preliminar de incompetência em virtude de perícia contábil, tampouco há de prosperar, face sua alegação inobservar o enunciado nº 54 do FONAJE, posto que a complexidade da causa deve observar o objeto da prova, e não o direito material vindicado, sendo despicienda a perícia alegada, eis que não há qualquer justificativa juntada às razões recursais, senão simples alegações e pedido aduzindo sua necessidade, à revelia inclusive, do cálculo operado no juízo de origem, porquanto, não prospera. Quanto à ausência de fundamentação alegada, também não prospera, tendo em vista que o argumentos lançados revelam apenas irresignação com o desfecho desses autos, sendo despicienda o aduzido em tal preliminar, visto que a observância às cláusulas contratuais fora devidamente enfrentada e justificadas no ato judicial vergastado, sendo o argumento prefacial direcionado apenas à irresignação acerca da exegese alcançada, não apontado qualquer mácula omissiva na sentença, razão pela qual também não prospera.

4. Em relação a preliminar formulada em sede de contrarrazões, direcionada ao entendimento de ausência de dialeticidade, entendo por sua rejeição. Isso porque, a duas teses direcionadas a sentença, tem por lastro argumento jurídicos que, em princípio, possuem o condão de infirmar o ato judicial combatido, sendo o primeiro, direcionado à consideração de erro por ser o autor supostamente analfabeto, e o segundo, direcionado à observância da ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, face sua desconsideração em sentença. Porquanto, presente tais argumentos, e sendo suficientes abstratamente à infirmar a exegese alcançada, resta preenchido o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

MÉRITO.

5
. Do cotejo dos autos verifico que restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, fruto de um contrato de consórcio, no qual aduz o consumidor ter sido levado a erro, acreditando tratar-se de um “empréstimo” ao que requer sua rescisão. Sobreveio sentença de improcedência, cuja fundamentação colaciona-se
in verbis
, vejamos:

[...]

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por PAULO SÉRGIO SANTOS em face da SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA. e ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, na qual alega que assinou um contrato com a primeira Requerida e pagou o valor de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), acreditando que receberia um empréstimo no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Todavia, afirma ter sido surpreendido com a informação de que só receberia o valor se fosse sorteado (contemplado). Diante disso, requer o cancelamento do contrato de consórcio, a restituição em dobro do valor de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), e uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

[....]

Com base na narrativa apresentada na inicial, observo que não houve ocorrência de "trapaça" ou prática de propaganda enganosa no contrato celebrado entre as partes. Tendo em vista que na primeira página do contrato já havia a identificação de que se trata de um consórcio (ID 12535276).

Ademais, não constam nos autos elementos probatórios, como prints de conversas ou arquivos de áudio, que demonstrem que os representantes da primeira Requerida tenham induzido o Requerente a assinar o contrato. Portanto, a parte Requerente estava devidamente informada sobre os termos e peculiaridades do negócio jurídico, como comprova sua assinatura no documento.

Nessa toada, dispõe o artigo 171, do Código Civil que o negócio jurídico é anulável quando se verificar a incapacidade jurídica do agente, ou em virtude de vício resultante de erro, dolo coação, lesão ou fraude contra credores.

O erro é uma falsa noção da realidade, é o completo desconhecimento acerca de determinado objeto, e quando se refere à natureza do próprio ato enseja anulação do negócio. Esse, no entanto, não é o caso dos autos.

Não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre que o Requerente foi levado a erro pela Requerida, ou que lhe tenha sido feita qualquer falsa informação para contratar o negócio jurídico.

O que se tem somente, são alegações sem provas que não se sustentam ante a gama de documentação juntada pela parte Requerida, inclusive o Requerente assinou toda a documentação do contrato de consórcio, o qual havia todas as informações muito bem claras.

Ora, tratando-se de documento que o vinculará obrigacionalmente, o Requerente tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizado pelas obrigações nele consignados. Ainda que o Requerente tivesse muita confiança na pessoa, que lhe explicou os valores e forma de pagamento, a opção de assinar documento contratual foi exclusivamente dele.

Logo, não pode pretender se eximir de responsabilidade referente ao distrato unilateral de sua parte. É ônus da parte contratante analisar cuidadosamente os termos de documento que assina.

Ademais, tem-se que a parte Requerente, à época da contratação dos serviços ofertados pela Requerida, contava com plena capacidade civil, era alfabetizada e capaz de compreender os efeitos do ato que praticava.

Portanto, ao analisar toda a documentação acostada nos autos, restou demonstrada a ausência de defeito na prestação de serviço.

Assim, a documentação trazida aos autos comprova, sem dúvida, a regularidade do contrato firmado, estando claríssimo ser modalidade do negócio jurídico, não devendo que se falar em nulidade.

Todavia, mesmo não havendo nulidade no ato da contratação, nada impede que o Requerente desista do consórcio, fazendo jus à restituição das parcelas pagas.

A devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que o Requerente pretende, a bem da verdade, retirar-se do grupo. O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto na Lei nº 11. 795/08, especialmente os arts. 22 e 30:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.”

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

Ademais, tem-se conhecimento que fora reconhecida a Proposta n. 10 que superou o IRDR 22/2015 pelos precedentes vinculantes do STJ pela Turma de Uniformização em 10.02.2023:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. Resultado: À unanimidade, aprovado o enunciado. Dessa forma, conforme definido pela Turma de Uniformização, acolho a tese, julgando, a partir deste momento, que a restituição deva ocorrer tão somente ao final do grupo.

Ademais, verifico que taxa de administração pactuada no contrato é de 25% (ID 12535276 – página 03), o que não há que se falar em abusividade. Isso porque a jurisprudência é assente no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade na fixação da taxa de administração em patamar superior a 10% (dez por cento), a par de estar firmado na Corte Especial que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar referida taxa, o que fazem consubstanciadas no art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular Bacen 2.766/97, senão vejamos:

'PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. - Consoante entendimento firmado pela Corte Especial, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei8.177/91 e da Circular 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em mais de 10% (dez por cento). - Agravo no recurso especial não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1187148 RS 2010/0053879-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2011, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011, undefined)

Ou seja, aplica-se o verbete da Súmula nº. 538 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

Ato contínuo, entendo, que sua incidência somente se dá no período em que há real administração das cotas do consorciado

Assim, para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 25% e o consórcio tem o prazo de 192 meses (ID 12535276 – página 03), como a parte Requerente permaneceu por 07 meses no consórcio (ID 17003248), a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 0,91% do valor total pago para o grupo.

Dessa forma, deve ser restituído ao Requerente a quantia de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), devendo ser abatido o percentual de 0,91%. Com relação à cláusula penal compensatória, no entanto, afigura-se descabida a incidência desta penalidade por desistência do consorciado, eis que somente poderia incidir se o Requerido tivesse provado a ocorrência de prejuízos em tal hipótese, mas neste sentido nada se alegou ou demonstrou.

Evidencia-se, portanto, seu caráter abusivo e nulo de pleno direito, considerada a sua iniquidade consistente em incidir automaticamente, sem que haja demonstração de prejuízo suportado pela Instituição Financeira, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente tendo-se em vista que a devolução dos valores será feita após o encerramento do grupo de consórcio. Além disso, o próprio contrato prevê a exclusão do consorciado do grupo, o que constitui por si só sanção.

Portanto, não há que se falar em “cláusula penal” ou “infração contratual”. Nesse sentido é a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça:

Ementa: Apelação - Consórcio – Aquisição de bem imóvel – Pretensão visando a rescisão do contrato, com restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais - Improcedência - Alegação do autor de ter sido induzido a erro pelos vendedores, que afirmaram tratar-se de venda de cotas de consórcio contempladas - Ausência de provas a esse respeito - Ônus do autor de provar suas alegações – Art. 373, inciso I do CPC (art. 333, I, do CPC/73) – Inaplicabilidade, no caso, da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor - Verossimilhança das alegações do autor não evidenciada no caso vertente - Pretensão à devolução imediata das parcelas pagas – Inadmissibilidade - Restituição que deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, de conformidade com o que restou assentado, em caráter definitivo, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300-RS – Exclusão dos descontos referentes às taxas de administração e seguro – Descabimento - Encargos destinados a cobrir os custos da administradora com a efetiva prestação de serviços - Abusividade da cláusula que estipula multa a título de "cláusula penal compensatória" – Correção monetária a partir de cada desembolso, de acordo com a Súmula 35 do C. STJ – Juros de mora exigíveis somente a partir do término do prazo previsto no contrato, após o encerramento do grupo, para restituição das parcelas pagas - Recurso do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1014571-53.2017.8.26.0554; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)

Ainda, no que se refere ao fundo de reserva, há de haver rateio entre os participantes do grupo, após o encerramento deste, tratando-se de verba que também é empregada na aquisição de bens para os componentes do grupo, razão pela qual deve a parte Requerente participar do referido rateio oportunamente.

E, com relação à correção monetária e juros moratórios, quando da devolução dos montantes adimplidos pelo Requerente, aquela é incidente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar 30 dias da contemplação da cota (TJSP; Apelação Cível 1005661-58.2018.8.26.0568; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).

Quanto aos danos morais, os fatos versam sobre mero conflito contratual, dele não resultando qualquer ofensa à honra ou dignidade da parte autora nem sofrimento intenso e duradouro. Vale observar que a jurisprudência já consolidou o entendimento no sentido de que o conflito contratual não dá ensejo a indenização por dano moral. Ademais, para que o pagamento de indenização por danos morais seja devido, é preciso que se demonstre a existência da ação ou omissão da parte contrária, sua culpa, o dano causado e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. Ausentes quaisquer destes elementos, a indenização é indevida.

No caso em tela, os requisitos não foram cabalmente demonstrados pela parte Requerente. Com efeito, o fato narrado na inicial não pode ser visto como dano moral causado à parte Requerente, vez que se trata de mero aborrecimento experimentado por todos os cidadãos que compõem a sociedade como um todo. Neste diapasão, para que se configure o dano moral, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o prejuízo causado pela sua conduta. No caso em tela, não houve qualquer dano experimentado pelo autor face dos fatos aqui analisados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para cancelar o contrato firmado e CONDENAR as Requeridas a restituírem, ao Requerente, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos) inerente às parcelas pagas devidamente corrigidas monetariamente a partir de cada efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, porém, descontados os valores referentes à taxa de administração (no percentual contratado - 0,91%). Os juros de mora serão devidos a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

[...] GF

Pois bem.

6. A sentença não comporta qualquer retoque. Isso porque,
relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

7. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando de “plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.”

8. Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

9. Por tais razões, não merece retoque a r. sentença quanto ao momento da devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, que deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes, como bem entabulado em sentença.

10. Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”. No caso, a dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que o autor permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021). Razão pela qual, merece reforma a sentença a quo para que o cálculo seja com base no efetivamente pago.

11. No mesmo sentido a atualização monetária impugnada não encontra óbice, nos contornos trazidos pela recorrente, posto que já sedimentado na jurisprudência
[1]
pátria, bem como, relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

12. Quanto ao pleito de reforma, n
ão se revela crível a narrativa aventada pelo consumidor ora recorrente, ao aduzir que pagaria um importe de R$
4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), acreditando que receberia um empréstimo no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Inobstante possa desconhecer termos jurídicos, como suscita às razões recursais, a dinâmica de mercado e o conhecimento mediano, impõe certa diligência ao consumidor. Os próprios documentos (7837354 ID) aos quais aduz tê-lo induzido a erro, não contem as afirmações narradas, acerca de tal proposta, sendo claro (7837350 ID) a informação ao cabeçalho do instrumento firmado, de que o negócio jurídico avençado se trata de um consórcio.

13. Nessa linha, não prosperam as razões recursais direcionadas ao entendimento de que houve vício de informação, ou erro, tampouco a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, ao que impõe manutenção
in totum
da sentença vergastada.

14. Nessa linha, não merece qualquer retoque a sentença objurgada, sendo imperiosa sua manutenção, por seus próprios fundamentos.

15.
Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46. da Lei 9.099/95)

16.
CONDENO
as Recorrente em custas, e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da Justiça Gratuita, quanto a recorrente/autora (Paulo Sergio Santos).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de abril de 2024.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

[1]

TJSP; Apelação Cível 1005661-58.2018.8.26.0568; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

GABINETE 01

PROCESSO Nº 5005051-31.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PAULO SÉRGIO SANTOS

1ªRECORRIDA/RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

2ª RECORRIDA: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA,

RELATOR: JUIZ DE DIREITO EXMO. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Cuidam os autos de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Sustenta o recorrente/autor que o negócio jurídico é eivado de erro, sendo imperiosa a reforma da sentença para que seja analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como, compelida a recorrida pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

2. O 1º recorrido/recorrente formula em suas razões recursais, preliminar de incompetência, em virtude do valor da causa, bem como, de sua complexidade (perícia contábil), e ainda, nulidade por ausência de fundamentação, no mérito, o pedido de reforma ante a impossibilidade de devolução dos valores conforme determinados em sentença, relacionados ao fundo de reserva e à taxa de administração. Em suas contrarrazões, formula pedido de inobservância ao princípio da dialeticidade, em relação ao recurso interposto pelo recorrente/autor,

É o relatório.
DECIDO
.

PRELIMINARES

3. A 1ª recorrida/recorrente formula preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da presente causa, ao argumento de inobservância ao disposto no art. 292, CPC, prevendo que o valor da causa corresponde ao valor do contrato entabulado R$105.000,00 (cento e cinco mil reais). A alegação não prospera, haja vista a interpretação jurisprudencial atual, direcionada ao entendimento de que em casos análogos, o valor da causa diz respeito ao proveito econômico pretendido, sendo
in casu
, a repetição do importe despendidos para a cota (prestações), somados ao danos moral, o qual entendeu o autor corresponder à R$28.824,00 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais), valor esse dentro do “teto” de 40 (quarenta) salários mínimos previsto na Lei 9099/95. Quanto à preliminar de incompetência em virtude de perícia contábil, tampouco há de prosperar, face sua alegação inobservar o enunciado nº 54 do FONAJE, posto que a complexidade da causa deve observar o objeto da prova, e não o direito material vindicado, sendo despicienda a perícia alegada, eis que não há qualquer justificativa juntada às razões recursais, senão simples alegações e pedido aduzindo sua necessidade, à revelia inclusive, do cálculo operado no juízo de origem, porquanto, não prospera. Quanto à ausência de fundamentação alegada, também não prospera, tendo em vista que o argumentos lançados revelam apenas irresignação com o desfecho desses autos, sendo despicienda o aduzido em tal preliminar, visto que a observância às cláusulas contratuais fora devidamente enfrentada e justificadas no ato judicial vergastado, sendo o argumento prefacial direcionado apenas à irresignação acerca da exegese alcançada, não apontado qualquer mácula omissiva na sentença, razão pela qual também não prospera.

4. Em relação a preliminar formulada em sede de contrarrazões, direcionada ao entendimento de ausência de dialeticidade, entendo por sua rejeição. Isso porque, a duas teses direcionadas a sentença, tem por lastro argumento jurídicos que, em princípio, possuem o condão de infirmar o ato judicial combatido, sendo o primeiro, direcionado à consideração de erro por ser o autor supostamente analfabeto, e o segundo, direcionado à observância da ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, face sua desconsideração em sentença. Porquanto, presente tais argumentos, e sendo suficientes abstratamente à infirmar a exegese alcançada, resta preenchido o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

MÉRITO.

5. Do cotejo dos autos verifico que restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, fruto de um contrato de consórcio, no qual aduz o consumidor ter sido levado a erro, acreditando tratar-se de um “empréstimo” ao que requer sua rescisão. Sobreveio sentença de improcedência, cuja fundamentação colaciona-se
in verbis
, vejamos:

[...]

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por PAULO SÉRGIO SANTOS em face da SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA. e ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, na qual alega que assinou um contrato com a primeira Requerida e pagou o valor de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), acreditando que receberia um empréstimo no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Todavia, afirma ter sido surpreendido com a informação de que só receberia o valor se fosse sorteado (contemplado). Diante disso, requer o cancelamento do contrato de consórcio, a restituição em dobro do valor de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), e uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

[....]

Com base na narrativa apresentada na inicial, observo que não houve ocorrência de "trapaça" ou prática de propaganda enganosa no contrato celebrado entre as partes. Tendo em vista que na primeira página do contrato já havia a identificação de que se trata de um consórcio (ID 12535276).

Ademais, não constam nos autos elementos probatórios, como prints de conversas ou arquivos de áudio, que demonstrem que os representantes da primeira Requerida tenham induzido o Requerente a assinar o contrato. Portanto, a parte Requerente estava devidamente informada sobre os termos e peculiaridades do negócio jurídico, como comprova sua assinatura no documento.

Nessa toada, dispõe o artigo 171, do Código Civil que o negócio jurídico é anulável quando se verificar a incapacidade jurídica do agente, ou em virtude de vício resultante de erro, dolo coação, lesão ou fraude contra credores.

O erro é uma falsa noção da realidade, é o completo desconhecimento acerca de determinado objeto, e quando se refere à natureza do próprio ato enseja anulação do negócio. Esse, no entanto, não é o caso dos autos.

Não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre que o Requerente foi levado a erro pela Requerida, ou que lhe tenha sido feita qualquer falsa informação para contratar o negócio jurídico.

O que se tem somente, são alegações sem provas que não se sustentam ante a gama de documentação juntada pela parte Requerida, inclusive o Requerente assinou toda a documentação do contrato de consórcio, o qual havia todas as informações muito bem claras.

Ora, tratando-se de documento que o vinculará obrigacionalmente, o Requerente tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizado pelas obrigações nele consignados. Ainda que o Requerente tivesse muita confiança na pessoa, que lhe explicou os valores e forma de pagamento, a opção de assinar documento contratual foi exclusivamente dele.

Logo, não pode pretender se eximir de responsabilidade referente ao distrato unilateral de sua parte. É ônus da parte contratante analisar cuidadosamente os termos de documento que assina.

Ademais, tem-se que a parte Requerente, à época da contratação dos serviços ofertados pela Requerida, contava com plena capacidade civil, era alfabetizada e capaz de compreender os efeitos do ato que praticava.

Portanto, ao analisar toda a documentação acostada nos autos, restou demonstrada a ausência de defeito na prestação de serviço.

Assim, a documentação trazida aos autos comprova, sem dúvida, a regularidade do contrato firmado, estando claríssimo ser modalidade do negócio jurídico, não devendo que se falar em nulidade.

Todavia, mesmo não havendo nulidade no ato da contratação, nada impede que o Requerente desista do consórcio, fazendo jus à restituição das parcelas pagas.

A devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que o Requerente pretende, a bem da verdade, retirar-se do grupo. O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto na Lei nº 11. 795/08, especialmente os arts. 22 e 30:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.”

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

Ademais, tem-se conhecimento que fora reconhecida a Proposta n. 10 que superou o IRDR 22/2015 pelos precedentes vinculantes do STJ pela Turma de Uniformização em 10.02.2023:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. Resultado: À unanimidade, aprovado o enunciado. Dessa forma, conforme definido pela Turma de Uniformização, acolho a tese, julgando, a partir deste momento, que a restituição deva ocorrer tão somente ao final do grupo.

Ademais, verifico que taxa de administração pactuada no contrato é de 25% (ID 12535276 – página 03), o que não há que se falar em abusividade. Isso porque a jurisprudência é assente no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade na fixação da taxa de administração em patamar superior a 10% (dez por cento), a par de estar firmado na Corte Especial que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar referida taxa, o que fazem consubstanciadas no art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular Bacen 2.766/97, senão vejamos:

'PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. - Consoante entendimento firmado pela Corte Especial, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei8.177/91 e da Circular 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em mais de 10% (dez por cento). - Agravo no recurso especial não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1187148 RS 2010/0053879-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2011, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011, undefined)

Ou seja, aplica-se o verbete da Súmula nº. 538 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

Ato contínuo, entendo, que sua incidência somente se dá no período em que há real administração das cotas do consorciado

Assim, para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 25% e o consórcio tem o prazo de 192 meses (ID 12535276 – página 03), como a parte Requerente permaneceu por 07 meses no consórcio (ID 17003248), a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 0,91% do valor total pago para o grupo.

Dessa forma, deve ser restituído ao Requerente a quantia de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), devendo ser abatido o percentual de 0,91%. Com relação à cláusula penal compensatória, no entanto, afigura-se descabida a incidência desta penalidade por desistência do consorciado, eis que somente poderia incidir se o Requerido tivesse provado a ocorrência de prejuízos em tal hipótese, mas neste sentido nada se alegou ou demonstrou.

Evidencia-se, portanto, seu caráter abusivo e nulo de pleno direito, considerada a sua iniquidade consistente em incidir automaticamente, sem que haja demonstração de prejuízo suportado pela Instituição Financeira, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente tendo-se em vista que a devolução dos valores será feita após o encerramento do grupo de consórcio. Além disso, o próprio contrato prevê a exclusão do consorciado do grupo, o que constitui por si só sanção.

Portanto, não há que se falar em “cláusula penal” ou “infração contratual”. Nesse sentido é a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça:

Ementa: Apelação - Consórcio – Aquisição de bem imóvel – Pretensão visando a rescisão do contrato, com restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais - Improcedência - Alegação do autor de ter sido induzido a erro pelos vendedores, que afirmaram tratar-se de venda de cotas de consórcio contempladas - Ausência de provas a esse respeito - Ônus do autor de provar suas alegações – Art. 373, inciso I do CPC (art. 333, I, do CPC/73) – Inaplicabilidade, no caso, da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor - Verossimilhança das alegações do autor não evidenciada no caso vertente - Pretensão à devolução imediata das parcelas pagas – Inadmissibilidade - Restituição que deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, de conformidade com o que restou assentado, em caráter definitivo, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300-RS – Exclusão dos descontos referentes às taxas de administração e seguro – Descabimento - Encargos destinados a cobrir os custos da administradora com a efetiva prestação de serviços - Abusividade da cláusula que estipula multa a título de "cláusula penal compensatória" – Correção monetária a partir de cada desembolso, de acordo com a Súmula 35 do C. STJ – Juros de mora exigíveis somente a partir do término do prazo previsto no contrato, após o encerramento do grupo, para restituição das parcelas pagas - Recurso do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1014571-53.2017.8.26.0554; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)

Ainda, no que se refere ao fundo de reserva, há de haver rateio entre os participantes do grupo, após o encerramento deste, tratando-se de verba que também é empregada na aquisição de bens para os componentes do grupo, razão pela qual deve a parte Requerente participar do referido rateio oportunamente.

E, com relação à correção monetária e juros moratórios, quando da devolução dos montantes adimplidos pelo Requerente, aquela é incidente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar 30 dias da contemplação da cota (TJSP; Apelação Cível 1005661-58.2018.8.26.0568; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).

Quanto aos danos morais, os fatos versam sobre mero conflito contratual, dele não resultando qualquer ofensa à honra ou dignidade da parte autora nem sofrimento intenso e duradouro. Vale observar que a jurisprudência já consolidou o entendimento no sentido de que o conflito contratual não dá ensejo a indenização por dano moral. Ademais, para que o pagamento de indenização por danos morais seja devido, é preciso que se demonstre a existência da ação ou omissão da parte contrária, sua culpa, o dano causado e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. Ausentes quaisquer destes elementos, a indenização é indevida.

No caso em tela, os requisitos não foram cabalmente demonstrados pela parte Requerente. Com efeito, o fato narrado na inicial não pode ser visto como dano moral causado à parte Requerente, vez que se trata de mero aborrecimento experimentado por todos os cidadãos que compõem a sociedade como um todo. Neste diapasão, para que se configure o dano moral, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o prejuízo causado pela sua conduta. No caso em tela, não houve qualquer dano experimentado pelo autor face dos fatos aqui analisados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para cancelar o contrato firmado e CONDENAR as Requeridas a restituírem, ao Requerente, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de R$ 4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos) inerente às parcelas pagas devidamente corrigidas monetariamente a partir de cada efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, porém, descontados os valores referentes à taxa de administração (no percentual contratado - 0,91%). Os juros de mora serão devidos a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

[...] GF

Pois bem.

6. A sentença não comporta qualquer retoque. Isso porque,
relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

7. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando de “plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.”

8. Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

9. Por tais razões, não merece retoque a r. sentença quanto ao momento da devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, que deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes, como bem entabulado em sentença.

10. Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”. No caso, a dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que o autor permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021). Razão pela qual, merece reforma a sentença a quo para que o cálculo seja com base no efetivamente pago.

11. No mesmo sentido a atualização monetária impugnada não encontra óbice, nos contornos trazidos pela recorrente, posto que já sedimentado na jurisprudência
[1]
pátria, bem como, relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

12. Quanto ao pleito de reforma, n
ão se revela crível a narrativa aventada pelo consumidor ora recorrente, ao aduzir que pagaria um importe de R$
4.912,11 (quatro mil novecentos e doze reais e onze centavos), acreditando que receberia um empréstimo no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Inobstante possa desconhecer termos jurídicos, como suscita às razões recursais, a dinâmica de mercado e o conhecimento mediano, impõe certa diligência ao consumidor. Os próprios documentos (7837354 ID) aos quais aduz tê-lo induzido a erro, não contem as afirmações narradas, acerca de tal proposta, sendo claro (7837350 ID) a informação ao cabeçalho do instrumento firmado, de que o negócio jurídico avençado se trata de um consórcio.

13. Nessa linha, não prosperam as razões recursais direcionadas ao entendimento de que houve vício de informação, ou erro, tampouco a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, ao que impõe manutenção
in totum
da sentença vergastada.

14. Nessa linha, não merece qualquer retoque a sentença objurgada, sendo imperiosa sua manutenção, por seus próprios fundamentos.

15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46. da Lei 9.099/95)

16.
CONDENO
as Recorrente em custas e honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da Justiça Gratuita, quanto ao autor/recorrente PAULO SERGIO SANTOS.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de abril de 2024.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

[1]

TJSP; Apelação Cível 1005661-58.2018.8.26.0568; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)